Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715505-47.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE PEDRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONEIDE PEDRO DE OLIVEIRA-ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0720688-85.2019.8.07.0007, proposta por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 228275158, integrada pela decisão de ID. 232214014, origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, que pretendia: I - O reconhecimento da nulidade da citação por ausência de ciência da executada e assinatura fraudulenta no AR; II - A reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução, em razão da nulidade da citação e do cerceamento de defesa; III - A anulação de todos os atos processuais posteriores à citação, diante da violação do devido processo legal; IV - A produção de prova pericial grafotécnica, com nomeação de perito especializado para análise da assinatura no Aviso de Recebimento; V - A liberação dos valores bloqueados, diante da nulidade processual; VI - Subsidiariamente, caso não seja determinada a liberação imediata, que os valores permaneçam como garantia do juízo até a decisão final sobre os embargos à execução (ID. 224917774 - Pág. 5, origem). Na oportunidade, determinou a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor da parte agravada. Em suas razões recursais (ID. 70991890), a agravante afirma que sua suposta citação ocorreu por meio de Aviso de Recebimento (AR) com assinatura falsificada. Aduz que, na impugnação apresentada nos autos de origem, juntou seu RG com assinatura original, a qual é divergente daquela constante do AR, razão pela qual se faz necessária a realização de prova pericial grafotécnica. Sustenta que houve cerceamento de defesa, haja vista que a r. decisão agravada indeferiu, de forma implícita e sem qualquer fundamentação válida, a realização da prova grafotécnica requerida, que é essencial à comprovação da nulidade da citação. Assevera que, em sendo a citação nula, todos os atos subsequentes a ela, como o bloqueio e levantamento de valores, também o são, motivo pelo qual representam violação ao princípio do devido processo legal. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça recursal. Postula a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja suspenso o levantamento dos valores bloqueados, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja: a) Reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes; b) Realizada prova pericial grafotécnica; c) Anulada a ordem de levantamento dos valores bloqueados; d) Reaberto o prazo para apresentação de embargos à execução. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID. 71095360, determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira alegada. Comprovante de recolhimento do preparo juntado no ID. 71485476. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É necessário, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de suspender, até o julgamento definitivo do recurso, o levantamento dos valores bloqueados pertencentes à agravante. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela recorrente, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que, “[...] sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. No caso em apreço, não foi a agravante que recebeu o AR de ID. 80923451, porém se trata de citação de pessoa jurídica, ocorrida no endereço de sua sede, o que autoriza o recebimento por pessoa diversa do empresário individual ou sócio. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO CONSTANTE NO CNPJ. REVELIA CONFIGURADA. REPRESENTANTE CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação civil interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores previstos em contrato. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem: (i) Validade da citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e sua relação com a decretação da revelia e(ii) Validade do contrato de prestação de serviços firmado, considerando a existência da empresa no momento da assinatura do contrato e a capacidade de representação da empresa contratada. III. Razões de decidir 3. A citação foi realizada no endereço constante do CNPJ da empresa requerida, utilizado também em campanhas publicitárias, sem que houvesse ressalva por parte da pessoa que assinou o aviso de recebimento, configurando sua validade conforme jurisprudência consolidada. 4. Diante da validade da citação e da ausência de contestação, a revelia foi corretamente decretada. 5. Quanto à validade do contrato, restou demonstrado que a empresa contratada já existia ao tempo da assinatura e que o contrato foi firmado por representante com poderes aparentes, sendo aplicável o princípio da boa-fé objetiva a fim de resguardar a segurança jurídica nas relações contratuais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quando recebida sem ressalvas. 2. O contrato firmado entre as partes é válido quando a empresa já existia ao tempo da assinatura, bem como quandofirmado por representante com poderes aparentes, em respeito a boa-fé objetiva” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912979, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 26.8.2024; TJDFT, Acórdão 1808949, Rel.: José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 30.1.2024 e TJDFT, Acórdão 1286333, Rel.: Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 30.9.2020. (Acórdão 1986986, 0726659-93.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA A FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL. VALIDADE. COBRANÇA DE NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. COMPROVANTE DE ENTREGA. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo a existência da dívida no valor de R$ 62.276,22. A recorrente sustenta a nulidade da citação, alegando que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha ao quadro societário. Argumenta, ainda, que a Nota Fiscal no 1463 não foi assinada e que o documento apresentado como comprovante de entrega refere-se a itens distintos dos cobrados. Pede a cassação ou reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação realizada a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências da empresa recorrente é válida; (ii) verificar se a dívida cobrada está devidamente comprovada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é válida quando realizada no endereço da sede da empresa e entregue a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme dispõe o art. 248, § 2o, do CPC. 4. O comprovante de entrega anexado aos autos demonstra que os produtos foram recebidos, ainda que a Nota Fiscal no 1463 não esteja assinada, sendo suficiente para caracterizar a obrigação de pagamento. 5. A revelia da recorrente gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 344 do CPC, corroborando a existência da dívida e o inadimplemento. 6. A ausência de comprovação de pagamento pela recorrente reforça a obrigação de quitação do débito, tornando legítima a cobrança reconhecida em sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Negou-se provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 2o, e 344. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902533, 0740898-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 29/08/2024. (Acórdão 1979811, 0725807-69.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) — grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE CITAÇÃO. REJEITADAS. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR CORREIO. TEORIA DA APARÊNCIA. CARTA ASSINADA PELO GENITOR DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. MONITÓRIA. CONVERSÃO MANDADO MONITÓRIO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E DE POUPANÇA. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA. EFEITOS DA REVELIA. INCIDÊNCIA. 1. Se, apesar de reiterar fundamentos já expendidos em outras oportunidades, a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada pelo genitor do representante legal da empresa, sem oposição, salvo ressalva expressa. 4. Aplica-se, ao caso, a Teoria da Aparência, em que se considera válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 5. Para o ajuizamento da ação monitória, exige-se documento escrito sem eficácia de título executivo e que a prova escrita apresentada tenha aptidão para influenciar, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito. 6. Se a petição inicial foi instruída com documentos suficientes para comprovar a relação entre as partes, a existência de dívida e sua quantificação, de modo a satisfazer o requisito do artigo 700 do Código de Processo Civil, deve ser julgada procedente a ação monitória. 7. Devem incidir os efeitos da revelia e serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial, se inexistentes elementos capazes de infirmar as alegações da parte autora, bem como se foram opostos embargos à monitória de forma intempestiva. 8.Preliminares rejeitadas. 9. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1943186, 0702639-54.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) — grifo nosso Consoante bem ponderado pelo Juízo a quo, “deve-se destacar que, no Aviso de Recebimento, além da assinatura, foi incluído o número do RG correspondente ao da executada (RG 1093699), conforme se verifica ao ID 220083253” (ID. 228275158 - Pág. 1, origem). O fato de constar assinatura com letra cursiva no RG e assinatura com letra de forma no AR (imagens acostadas na impugnação de ID. 224917774 - Pág. 2, origem) não representa, por si só, falsificação. Nesse contexto, desnecessária a realização de prova pericial grafotécnica, uma vez que, ante a teoria da aparência, ainda que o AR tenha sido recebido por terceiro, a citação é válida, conforme fundamentos acima expostos, inexistindo vício nos atos processuais subsequentes. Igualmente, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Magistrado de primeiro grau indeferiu, de forma implícita e sem qualquer fundamentação válida, a realização da prova grafotécnica requerida. É cediço que não há obrigação de o julgador enfrentar, de maneira exaustiva, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com apreciação das questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia. O CPC, em seu art. 489, § 1o, inciso IV, exige apenas o enfrentamento dos argumentos "capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada", e não de todos os fundamentos invocados pelas partes, o que seria incompatível com os princípios da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88). Colaciono os seguintes precedentes acerca desse entendimento: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra a apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação reivindicatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O embargante alega ser proprietário do imóvel rural com área de 589,90ha, cuja posse foi reivindicada pelos réus por meio de usucapião. O imóvel foi alvo de múltiplos litígios anteriores, incluindo ações possessórias e anulatórias. O embargante contesta a posse alegada pelos réus, baseando-se na ausência de posse mansa e pacífica e na interrupção do prazo prescricional devido à herdeira incapaz. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve interrupção do prazo prescricional entre 2000 e 2011 devido à incapacidade de uma herdeira do espólio; (ii) saber se a propositura da ação reivindicatória em 2021 interrompeu a contagem do prazo para usucapião e (iii) saber se a posse dos réus é mansa e pacífica ou se é caracterizada como posse injusta. III. Razões de decidir 3. A sentença foi considerada fundamentada, pois apresentou uma fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, não havendo necessidade de enfrentar todos os argumentos e julgados invocados pela parte. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de herdeiros menores não impede o curso do prazo para usucapião (precedente do STJ). 2. A posse mansa, pacífica e contínua dos réus atende aos requisitos para usucapião.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII e XXIII; CC, arts. 1.228, 1.238 a 1.244, 198, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.380.418/SP; Acórdão 1824499, 07509858220188070016, Rel. João Egmont; Acórdão 1854748, 07040699320228070001, Rel. Roberto Freitas Filho. (Acórdão 1986180, 0700124-23.2021.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO MERAMENTE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em ação de revisão de contrato bancário. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão recorrida quanto à análise de provas relacionadas ao alegado dano moral sofrido e à abusividade das cláusulas contratuais, requerendo o saneamento das omissões apontadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios indicados pelo embargante, bem como se os embargos de declaração configuram meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para reexame de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, especialmente aqueles incapazes de alterar a conclusão adotada. 5. A alegação de omissão configura mero inconformismo do embargante, que busca, na realidade, a reapreciação da matéria já debatida e decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 6. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, devendo ser rejeitados quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024, DJE 19/06/2024. TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJE 19/06/2024. STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, Rel. Min. Diva Malerbi. (Acórdão 1978149, 0717420-02.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) — grifo nosso Dessa forma, não há nulidade na decisão judicial que se limita a enfrentar os pontos essenciais para a resolução da lide, ainda que não mencione todos os fundamentos apresentados pelas partes, especialmente os que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos, como no caso em análise. Assim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, não se verificam as nulidades apontadas, razão pela qual não se mostra adequada a suspensão do levantamento de valores pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 19:18:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora